Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0722835-66.2023.8.07.0000 Agravante: ANTÔNIO CARLOS OSORIO FILHO Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CARLOS OSORIO FILHO, tendo como parte agravada DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0100091-04.2011.8.07.0015, que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, por entender não existir interesse de agir (ID 155317741 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 47675194), o agravante narra que a execução fiscal em questão, ajuizada em 2011, era em desfavor de SERSAN Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda., em que busca o Distrito Federal a cobrança de IPTU/TLP vencido nos anos de 2008, 2009 e 2010 relacionado ao Lote 20 do Setor de Mansões Isoladas Norte, Asa Norte. Discorre que desde 02/03/2022 passou a ser o proprietário do imóvel, adquirido por força de usucapião extrajudicial. Alega que há claro interesse jurídico do agravante em relação à execução fiscal, seja porque os débitos de IPTU acompanham o imóvel, sendo de sua responsabilidade, como também pelo fato de o Distrito Federal ter vinculado os referidos débitos ao CPF do agravante, sendo inequívoca sua legitimidade para opor a exceção de pré-executividade. Quanto à liminar, afirma que presente o periculum in mora, além de presente o risco de danos irreparáveis quanto ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de o agravado dar continuidade à execução, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer “seja provido o presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade do Agravante para apresentar exceção de pré-executividade e determinando-se análise das teses de defesa arguidas”. Preparo recolhido e apresentado (ID 47675197). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por terceiro juridicamente interessado em face do DF em que se alega, em síntese, prescrição. O Exequente se manifestou em réplica pelo afastamento do reconhecimento da prescrição. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No caso em apreço, tenho que o terceiro à lide não tem interesse de agir para a exceção apresentada, seja porque defende direito alheio como próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), seja porque não possui qualquer interesse jurídico a ser tutelado. Veja o único responsável pelo débito executado no presente feito é a sociedade empresária ocupante do polo passivo. Destaco que eventual discussão acerca da natureza do débito (propter rem) e sua consequência deve ocorrer por via própria, autônoma e perante o juízo competente. Assim, deixo de conhecer a exceção de pré-executividade. Cite-se a sociedade empresária executada no endereço constante da CDA. (...) Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, sabe-se que terceiro alheio ao processo e que, porventura, sofrer ameaça de constrição sobre bens que possua, deverá ingressar com embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 a 681, do Código de Processo Civil. Entretanto, a exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, quais sejam: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Ademais, é possível a oposição de exceção de pré-executividade por terceiro interessado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA POR TERCEIRO INTERESSADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, como a questão suscitada na espécie, concernente à nulidade de citação, que pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. 2. Nítida a ilegitimidade do espólio para figurar em ação de cobrança de possíveis débitos do falecido, tampouco há cogitar de regularidade da citação feita na pessoa de suposto inventariante, na medida em que, com o encerramento do inventário, há o término da representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inc. VII, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1414747, 07294720420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, em análise preliminar, o agravante demonstrou ser o proprietário do imóvel objeto da execução fiscal, além de indicar que os débitos cobrados pelo fisco estão vinculados ao seu CPF, nos termos da Certidão Positiva de Débitos (ID 47675199). Dessa forma, o deferimento da liminar para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento é medida necessária para, nesse momento, resguardar o possível direito do agravante, diante da probabilidade de prejuízo em face da continuidade da execução fiscal. Ressalte-se que a presença, ou não, dos requisitos necessários para a oposição e conhecimento de exceção de pré-executividade por terceiro alheio ao processo será analisada quando da análise do mérito do presente recurso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC[3], CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;